Tribunal: STF
Processo: RE 172197
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: ICMS. Correção Monetária. Art. 109 da Lei paulista nº
6.374/89 e art. 5º do Decreto estadual nº 30.356/89.
Constitucionalidade. Agravo regimental provido. Recurso
extraordinário não conhecido. A correção monetária do débito
tributário de ICMS mediante adoção da UFESP não fere a Constituição
Federal